Tribunal: TJDFT
Processo: 0722343-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente. Novo crime praticado durante o cumprimento de prisão domiciliar. Ausência de contemporaneidade entre os fatos e decreto prisional. Alegação improcedente. Indícios de que o paciente era suspeito da prática do crime surgiram durante as investigações policiais. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.